Tribunal: TJDFT
Processo: 0745669-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0745669-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDICLEUBER BORGES DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Edicleuber Borges de Oliveira contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília (ID 70319299 do processo n. 0701600-16.2018.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo Condomínio Jardins das Acácias contra o agravante, indeferiu a exceção de pré-executividade oposta pelo executado, ao argumento de que não seria possível apreciar a alegação de incompetência absoluta do juízo após o trânsito em julgado, além do fato de que as alegações do excipiente demandariam dilação probatória, o que seria incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade. Em suas razões recursais (ID 20538044), o agravante esclarece que, na origem, trata-se de ação de exigir contas proposta pelo Condomínio Jardins das Acácias contra o recorrente, que é seu ex-síndico. Narra que, antes do ajuizamento da presente demanda, o agravado já havia ajuizado ação idêntica perante a 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, sob o n. 0702071-33.2017.8.07.0012. Noticia que aquele Juízo, por meio de despacho, teria apontado “a inadequação da via eleita da ação de exigir contas, já que prestadas as contas pelo Réu; impossibilidade de cumulação de pedidos contraditórios entre si; e, incompetência territorial relativa do juízo, em razão do Réu ser domiciliado em Sobradinho –DF, facultando a parte Autora a desistência da ação”(sic). Afirma que o agravado, após tomar conhecimento do posicionamento daquele Juízo, teria desistido da ação e “ao seu bel-prazer resolveu escolher a jurisdição para repropositura da ação”. Na sequência, proposta a presente demanda, distribuída à 4a Vara Cível de Brasília sob o n. 0701600-16.2018.8.07.0001, o recorrente relata que, em razão de sua revelia, os pedidos foram julgados procedentes. Esclarece que somente compareceu aos autos na fase de cumprimento de sentença, ocasião em que opôs exceção de pré-executividade apontando “as nulidades absolutas de incompetência absoluta do juízo e ausência de interesse processual da Autora”, além de requerer a condenação do agravado em litigância de má-fé. Indeferida a citada exceção pelo Juízo de origem, o agravante interpôs o presente recurso, sustentando, em síntese, que teria havido nulidade absoluta na distribuição do feito à 4a Vara Cível de Brasília, já que o Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF estaria prevento para apreciar a demanda em tela. Além disso, defende que o agravado careceria de interesse processual, pois o agravante já teria prestado as contas exigidas nos presentes autos. Por fim, alega que teria havido litigância de má-fé do agravado, pois este teria omitido, de forma premeditada, a propositura da demanda anterior, e teria invertido a verdade dos fatos. Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de que seja obstada a expropriação de seus bens enquanto pendente de decisão o presente agravo. No mérito, requer, in verbis: A) A reforma da decisão agravada para que em observância ao art. 518 do CPC e a jurisprudência consolidada do Colendo Superior Tribunal de Justiça, seja proferida nova decisão por esse Tribunal, em substituição a decisão agravada, RECONHECENDO cumulativamente: a1. O cabimento da exceção de pré-executividade para arguição de nulidade absoluta na fase de execução de título judicial transitado em julgado, uma vez que se trata de coisa julgada nula; a2. A desnecessidade de dilação probatória para se auferir a violação da regra de competência inerente ao juiz natural, ante a existência de prova pré-constituída e confissão; a3.A incompetência absoluta do Juízo de origem, em razão da prevenção operada com a distribuição de ação anterior, reconhecendo-se, ainda, a inexistência de interesse processual da Agravada/Autora na ação de exigir contas, ambas as hipóteses, matérias de ordem pública, decretando-se a extinção do feito que tramita na origem sem resolução do mérito, nos termos do art. 485 do Código de Processo Civil; a4. A ocorrência de litigância de má-fé, com a condenação da Agravada/Autora a pagar multa de litigância de má-fé sobre o valor corrigido da causae a arcar com os honorários advocatícios contratuais, em conformidade com o art. 81 do CPC. a5. A sucumbência da Agravada/Autora, ante o princípio da causalidade, com a condenação da Agravada/Autora em honorários advocatícios, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC. Subsidiariamente, requer que este e. Tribunal “demonstre a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento dos precedentes do Colendo STJ (REsp 667.002/DF; AgRg no REsp 886.626/DF e AgRg no Ag 1174321/SP)apresentados em amparo a tese de cabimento de exceção de pré-executividade, após o trânsito em julgado da sentença de conhecimento, na fase de execução de título judicial”. Preparo recolhido (IDs 20538048 e 20538050). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, neste instante processual, a probabilidade de provimento do recurso. Isso porque, diferentemente do alegado pelo agravante, os documentos anexados aos autos não ensejam, de plano, a conclusão de que houve nulidade absoluta no presente feito. Em relação à alegação de incompetência absoluta do Juízo de origem, ante a suposta prevenção do Juízo da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, nota-se que a exposição dos fatos pelo agravante em suas razões diverge, ao menos a princípio, da realidade encontrada nos autos. Com efeito, da análise superficial dos documentos anexados ao recurso, percebe-se que, nos autos do processo n. 0702071-33.2017.8.07.0012, que corresponde à ação anteriormente distribuída à 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião/DF, foi proferido despacho (ID 20538964, p. 06/11) pelo Magistrado apontando a incompetência absoluta daquele juízo para processar e julgar o feito, ocasião em que facultou ao autor, ora agravado, a desistência da ação. Ad litteris: De início, ressalto que a competência, deve obedecer aos regramentos legais estabelecidos pelo sistema processual vigente, não sendo permitido à parte ou a(à) seu(sua) advogado(a) optar pelo ajuizamento da ação em foro que não guarde qualquer correlação com os elementos da demanda. Nessa linha de raciocínio, exige-se do magistrado postura ativa na condução do processo, obstando o abuso do direito de demandar e impedindo a opção aleatória e conveniente de ajuizamento da ação em foro estranho ao domicílio das partes, na esteira de inúmeros precedentes do C. STJ, quando evidenciada conduta aparentemente contrária à dignidade da Justiça e à ética. Nesse sentido destaca-se o seguinte julgado: "O intento protetivo da lei, no sentido de possibilitar a escolha do foro, do domicílio do autor ou do réu, dirige-se ao consumidor, propriamente dito, aquela pessoa física ou jurídica destinatária final do bem ou serviço. Impossibilidade de o advogado ajuizar a ação em foro diverso, que não é nem o da autora (consumidora) e nem o do réu (Banco), usando, ao que tudo indica, conforme as instâncias de origem, endereço fictício" (STJ - CC 106990/SC, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, J.11/11/2009, DJe 23/11/2009). No mesmo sentido, confira-se EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116009/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Relatora p/ o acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, j. 08/02/2012, DJe 20/04/2012; REsp 1084036/MG, Rel. MinistraNANCY ANDRIGHI, j. 03/03/2009, DJe 17/03/2009. No caso concreto dos autos, se verifica que o Condomínio, ora requerente, se encontra localizado no bairro "Jardins Mangueiral", sendo que diante da vigência da Portaria Conjunta no 04 da SEGETH - Secretaria de Estado de Gestão do Estado do Território e Habitação, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal do dia 24 de junho de 2015, ficou estabelecido que o "Setor Habitacional Mangueiral", incluindo a "Expansão do Mangueiral", PASSOU a INTEGRAR a Região Administrativa do Jardim Botânico, o que implica a competência do foro de Brasília-DF, para o processamento desta ação. [...] Nessa seara, enquanto não for criada a Circunscrição Judiciária do Jardim Botânico, as lides provenientes dessa região ficam sob a jurisdição da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília - DF. Desta feita, a região do Jardim Botânico é abrangida pela Circunscrição Especial Judiciária de Brasília, muito embora, pela proximidade geográfica, alguns advogados imaginem que a competência recaia sobrea Circunscrição Judiciária de São Sebastião. Ademais, o preâmbulo da exordial aponta como domicílio do demandado a Região Administrativa de Sobradinho-DF, a qual possui Circunscrição Judiciária própria. Inexiste, portanto, motivo que justificasse a aleatória distribuição do feito a esta Circunscrição Judiciária, diante do teor da causa de pedir. Há, no caso concreto, verdadeiro direcionamento da causa, com manifesta infringência ao princípio do juiz natural. Diante do exposto, faculto a desistência do requerente diante da aparente incompetência absoluta deste juízo para processar e julgar a presente ação e o seu posterior manejo perante o juízo competente. Na sequência, o agravado peticionou (ID 20538964, p. 13) nos autos requerendo a homologação da desistência, tal como facultado pelo Juízo, a fim de que fosse realizada nova distribuição perante o juízo competente. Sucessivamente, o Magistrado prolatou sentença (ID 20538964, p. 14/15) com a seguinte fundamentação: Em petição de ID 11215928, a parte Autora requereu a desistência da ação, diante da incompetência absoluta deste Juízo. Neste sentido, cito recente precedente do TJDFT: "CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DEALIMENTOS. DOMICÍLIO DO RÉU. SETOR MANGUEIRAL. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DEBRASÍLIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 01. Não obstante a proximidade do Setor Habitacional Mangueiral com a cidade de São Sebastião, as normas relativas ao ordenamento territorial do Distrito Federal (Portaria Conjunta no 04, de 23 de junho de 2015) consideram que o referido Setor Habitacional integra a Região Administrativa do Jardim Botânico. 02. Conflito admitido para declarar a competência do juízo suscitado da 3a Vara de Família de Brasília".(Órgão1a Câmara Cível Processo N.CONFLITO DE COMPETÊNCIA 0713055-15.2017.8.07.0000SUSCITANTE(S)JUIZO DASEGUNDA VARA CÍVEL, DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE SÃO SEBASTIÃOSUSCITADO(S)JUIZO DA TERCEIRA VARA DE FAMILIA DE BRASILIA-Relator Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Acórdão No 1057990, julgado em 06/11/2017). Não tendo ocorrido a citação da parte Ré, inexiste óbice à homologação do pedido, o qual deverá produzir seus jurídicos efeitos. Isso posto, e por tudo o mais o que nos autos consta, acolho a desistência formulada em petição de ID11215928, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Por consequência, EXTINGO o processo, sem adentrar no mérito, com base no disposto no art. 485, inciso VIII, do CPC. Dessa forma, ao menos no que diz respeito a este momento processual, não é possível concluir que a distribuição de nova ação perante o Juízo da 4a Vara Cível de Brasília constituiu ofensa ao princípio do juiz natural ou violação da prevenção, já que o próprio Magistrado havia facultado a desistência do processo anterior em razão da incompetência absoluta daquele juízo. No mesmo sentido, diante dos elementos presentes nos autos, não se afigura possível concluir, de plano, pela ausência de interesse processual do agravado, já que sequer foi juntada aos autos a suposta prestação de contas realizada pelo recorrente. Ressalte-se que o agravante foi citado pessoalmente nos autos da ação em tela (ID 13959259 do processo n. 0701600-16.2018.8.07.0001), porém se manteve inerte durante o processamento do feito, tendo perdido a oportunidade processual de demonstrar sua versão dos fatos. Sendo assim, diante do contexto apresentado, também não se vislumbra verossímil, neste momento, a alegação de litigância de má-fé do agravado. De fato, conforme entendeu o d. Juízo de origem, as alegações do agravante, aparentemente, demandam dilação probatória, o que não é admissível na estreita via da exceção de pré-executividade. Nesse sentido, veja-se o entendimento desta C. Turma: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO APRESENTADOS POR MERA PETIÇÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL. ERRO GROSSEIRO. VIA INADEQUADA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE, EFETIVIDADE PROCESSUAL OU FUNÇÃO SOCIAL DO PROCESSO. INAPLICABILIDADE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 914, § 1o, do CPC, "os embargos à execução serão distribuídos por dependência, autuados em apartado e instruídos com cópias das peças processuais relevantes (...)", possuindo, portanto, natureza jurídica de ação autônoma e incidental. 2. Em razão do evidente erro grosseiro, não há que se falar em aplicação dos princípios da fungibilidade, da efetividade processual ou da função social do processo, para casos em que a parte apresenta simples petição nos próprios autos da execução, em vez de distribuir os embargos como ação própria. 3. O instituto conhecido como exceção de pré-executividade, meio atípico e excepcional de defesa do executado no bojo da execução, é admitido apenas para discussão de questões de ordem pública que dispensam dilação probatória, não sendo o caso dos autos. Logo, não se compagina com o ordenamento pátrio, no aspecto, a conversão de petição intitulada de embargos à execução como exceção de pré-executividade, haja vista o propósito do executado de dilação probatória para comprovação de suas alegações. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1158740, 07191026820188070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, já que, em caso de reforma da decisão recorrida, o agravante poderá reaver os bens expropriados pela via processual cabível. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Em arremate, anote-se que, ressalvada qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora